Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708769-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOANA DIAS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. IPTU. ALÍQUOTA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA CONSTRUÍDA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. 1. Consoante dispõe o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana municipal. A base de cálculo do aludido imposto afigura-se o valor venal do imóvel e o contribuinte do IPTU é o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. 2. No que tange às alíquotas aplicadas para o IPTU no âmbito do Distrito Federal, o Decreto 28.445/2007, no artigo 15, indica de forma pormenorizada as alíquotas do imposto utilizadas, a depender da destinação dada ao imóvel (residencial ou comercial) e da existência ou não de área construída. 3. Os atos da Fazenda Pública estão amparados pela presunção de legitimidade que constitui atributo dos atos administrativos, de modo que, para afastar essa presunção relativa na espécie, far-se-ia necessário que a contribuinte tivesse apresentado provas capazes de demonstrar a ocorrência de erro da Administração Pública na cobrança do tributo, o que não ocorreu. 4. Em se tratando de imóvel não residencial e edificado, a alíquota aplicável para o cálculo do IPTU no Distrito Federal é de 1% (um por cento), nos termos do artigo 15, inciso II, alínea “a”, do Decreto 28.445/2007. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025